Tribunal: TJDFT
Processo: 0035862-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0035862-72.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DEL CARMEN BLANCO CESPEDES EMBARGADO: BERNARDA CESPEDES BLANCO, EVARISTO BLANCO RODRIGUES, JOSE ANTONIO BLANCO CESPEDES, JACINTO BLANCO CESPEDES, LUIS CLAUDIO BLANCO CESPEDES, MARIA DEL CARMEN BLANCO CESPEDES DESPACHO 1. Trata-se de petição apresentada pelos espólios de Evaristo Blanco Rodriguez e de Bernarda Céspedes Blanco, representados pelo inventariante, por meio da qual requerem envio de ofício ao Banco de Brasília (BRB) para esclarecimentos sobre a conta bancária vinculada ao processo de inventário e migração da conta para o Banco do Brasil S.A. (ID 58407086). 2. Os questionamentos a respeito da conta judicial vinculada ao inventário devem ser apresentados no Juízo de origem em tempo e modo oportunos. A competência desta Turma Cível se limita à análise da apelação interposta contra a sentença e dos embargos de declaração opostos contra o acórdão. Por esse motivo, as petições e manifestações supervenientes ao julgamento devem ser encaminhadas ao Juízo a quo. 3. Ante o exposto, nada a prover. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, os autos devem ser devolvidos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora